Tribunal: TJDFT
Processo: 0718971-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. A pretensão de reexame de questões já analisadas no acórdão embargado, sem que estejam presentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.

2. A exigência de prequestionamento para interposição de Recursos Especial e Extraordinário aos Tribunais Superiores refere-se à questão jurídica discutida nos autos, na forma do art. 1.025 do CPC. Portanto, é prescindível que o órgão jurisdicional se manifeste sobre todas as teses apresentadas pela parte ou cite expressamente os dispositivos constitucionais ou legais indicados.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.